Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-90.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701491-90.2023.8.07.0012 RECORRENTE: SAMUEL HENRIQUES DA SILVA RECORRIDO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o despacho de ID 47292814 da eminente relatora da Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende a procedência dos pedidos iniciais. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que é viável a formulação no curso do processo, na própria petição recursal. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não se insurge contra decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Além disso, “Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte de Justiça com base na interpretação e aplicação do art. 1.001 do CPC de 2015, não é cabível recurso contra despacho de mero expediente, mormente quando desprovido de conteúdo decisório.” (AgInt nos EAREsp n. 1.066.293/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 25/4/2023, DJe de 3/5/2023). Ainda que fosse possível superar tais óbices, o apelo não comportaria seguimento, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados e/ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.610.544/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 25/10/2022). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp n. 2.101.876/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010